Tribunal: TJDFT
Processo: 0749794-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Associação criminosa. Financiamento do tráfico de entorpecentes. Delito de lavagem de capitais. Restabelecimento da prisão preventiva. Indícios da prática de atos com o intuito de dilapidar o patrimônio adquirido a partir das atividades ilícitas. Fato novo. Relatório policial citando diálogos dos investigados anteriores à decretação da primeira prisão preventiva do paciente. Informações conhecidas após a revogação da segregação cautelar. Nova prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Paciente apontado como um dos financiadores do tráfico de drogas, a partir da concessão de diversos empréstimos financeiros para a aquisição de entorpecentes, tomando como garantia automóveis e imóveis de propriedade dos traficantes. Objetivo de acautelar o resultado útil da persecução penal. Perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito da condenação. Art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. Artigos 61 e 63 da Lei n. 11.343/06. Sequestro de bens e valores. Não afasta a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente para evitar o risco de dilapidação do patrimônio ilícito. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.